Tribunal: TJES
Processo: 0001707-92.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001707-92.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001707-92.2024.8.08.0024

APELANTE: MATHEUS PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. PROXIMIDADE COM ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DEMONSTRAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Alegação de coação moral irresistível exige prova robusta de ameaça grave, atual e inevitável. Ônus probatório recai sobre defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Narrativa isolada do réu e testemunho indireto são insuficientes para configurar excludente de culpabilidade.

Causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas ostenta natureza objetiva. Desnecessidade de prova pericial quando depoimentos policiais atestam, de forma uníssona, traficância nas imediações de estabelecimento de ensino. Delito perpetrado em horário de fluxo escolar justifica incidência da norma.

Constatado erro material aritmético na terceira fase da dosimetria da pena, impõe-se correção
ex officio
, adequando-se cálculo da fração de 1/6 sobre pena intermediária.

Recurso conhecido e desprovido. Erro material corrigido de ofício para fixar pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e de ofício corrigir erro material na dosimetria, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001707-92.2024.8.08.0024

APELANTE: MATHEUS PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATHEUS PEREIRA DE SOUZA
, inconformado com os termos da r. sentença (id. 18293287) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, além de dias-multa, a ser cumprida em regime inicial a ser definido na forma da lei.

Em suas razões recursais (id. 18490558), sustenta o recorrente, em síntese:
i)
a absolvição com fundamento na excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, sob o argumento de que teria praticado o delito sob coação moral irresistível exercida por traficantes da região, em razão de dívida;
ii)
subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, ao fundamento de ausência de comprovação da proximidade entre o local do fato e estabelecimento de ensino, bem como da inexistência de prova de funcionamento da instituição no momento da infração. Ao final, requereu o provimento do recurso.

Em contrarrazões (id. 18702988), o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso, rechaçando integralmente os argumentos defensivos, sustentando a suficiência probatória para a condenação, a ausência de comprovação da alegada coação moral irresistível e a correta incidência da majorante do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas. Ao final, requereu a manutenção da sentença, com retificação de erro material na dosimetria da pena.

Após, a Procuradoria por meio do Parecer Id. 18943205, opina pelo conhecimento e no mérito, pelo não provimento do recurso.

O conhecimento do recurso é medida impositiva, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

MÉRITO

Narra a denúncia que:

“
No dia 30 de julho de 2024, por volta das 07h40min, por volta das 07h40min, na Escadaria Leôncio Miranda, bairro Cruzamento, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, nas imediações de uma Escola Municipal, trazia consigo drogas ilícitas para fins de traficância. Conforme Boletim Unificado nº 55256619 ao id 48500220 – pág. 13/14; Auto de Apreensão ao id 48500220 – pág. 30 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas ao id 48500220 – pág. 32

Depreende-se dos autos que, no dia e local dos fatos, durante patrulhamento de rotina, policiais militares visualizaram na parte alta da Escadaria Leôncio Miranda, individuo com um rádio comunicador em uma das mãos e na outra, segurava uma sacola de cor preta.

Diante a fundada suspeita, por se tratar de local de intenso tráfico de drogas, os policiais militares se dividiram em dois grupos. O primeiro grupo se posicionou ao início da escadaria e o segundo grupo ao final da escadaria. Conforme Termo de Declaração ao id 48500220 – pág. 18

Os policiais lograram êxito em realizar o procedimento de abordagem e identificação do indivíduo. Sendo identificado Matheus Pereira de Souza, ora denunciado.

Realizado o procedimento de revista pessoal, foi encontrado com o denunciado: 1 (um) rádio comunicador e uma sacola preta, que em seu interior continha: 10 (dez) buchas de substância entorpecente conhecida como haxixe; 24 (vinte e quatro) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha; 6 (seis) frascos contendo a substância entorpecente conhecida como maconha hidropônica; 22 (vinte e duas) pedras contendo a substância entorpecente conhecida como crack; 1 (um) aparelho celular, da marca Motorola; 1 (um) rádio comunicador e 1 (uma) bateria reserva para o rádio comunicador. Conforme Auto de Apreensão ao id 48500220 – pág. 30.

Consta dos autos que, durante o procedimento de abordagem, pelo rádio comunicador do denunciado, foi possível ouvir vários alerta sobre a presença da guarnição no local. Na ocasião, noticiavam que os indivíduos se evadissem.

Ao ser indagado, o denunciado confirmou aos policiais que estava na comercialização de drogas para quitar uma dívida no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que possuía com os traficantes da região. Conforme Termo de Declaração ao id 48500220 – pág. 20.

Salienta-se que, o denunciado já permaneceu preso pela prática dos crimes de roubo e tráfico de drogas. Conforme Auto de Qualificação e Interrogatório ao id 48500220 – pág. 22.

Portanto, o denunciado, voluntário e conscientemente, portava material ilícito, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.”

De início, nota-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram incontroversas nos autos, consubstanciadas no Auto de Prisão em Flagrante, no Laudo Químico Definitivo e nos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório judicial, corroborados pela própria confissão do acusado quanto à posse e à destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas.

Por conseguinte, é importante ressaltar que a tese defensiva central cinge-se à busca pela absolvição com base na excludente de culpabilidade consubstanciada na coação moral irresistível, ao argumento de que o réu fora constrangido por criminosos locais a comercializar drogas para saldar uma dívida preexistente.

Não obstante os respeitáveis esforços da defesa, a tese não merece acolhimento, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio, no tocante à excludente prevista no
art. 22 do Código Penal
, demanda comprovação cabal de que a ameaça sofrida era de tal monta que suprimia por completo a autodeterminação do agente, constituindo mal grave, atual e insuperável.

“
Art. 22 – Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.”

Porém, no caso em apreço, o lastro probatório para tal alegação restringe-se ao depoimento isolado do próprio acusado e à narrativa da informante Kamila Daniel Flor Borges, sua sogra, onde a referida depoente revelou ter tido conhecimento dos fatos de forma estritamente indireta, através de sua filha, sem presenciar qualquer episódio de ameaça.

Nesse sentido, à luz do
art. 156 do Código de Processo Penal
, incumbe àquele que alega a excludente o ônus de prová-la, assim, a ausência de qualquer substrato material – tais como registros pretéritos perante as autoridades policiais, provas documentais de extorsão ou testemunhos diretos – fragiliza irremediavelmente a narrativa,
obstando o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa.

No que tange ao pleito subsidiário de decote da causa de aumento prevista no
art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006
, melhor sorte não socorre ao apelante, haja vista que os agentes de segurança pública (policiais militares) responsáveis pela diligência foram uníssonos e taxativos ao afirmar que a mercancia espúria desenrolava-se a cerca de cem metros de um estabelecimento de ensino infantil municipal, observando que o horário do flagrante foi às 07h40min de um dia útil, horário de patente vulnerabilidade e circulação de escolares, o que afasta a alegação defensiva sobre a inatividade do estabelecimento no momento do delito.

Por fim, no exercício do controle da legalidade dos atos judiciais, constata-se a existência de erro material aritmético na terceira fase da dosimetria da pena, passível de correção
ex officio
, nos exatos termos aventados nas contrarrazões ministeriais e corroborados pela douta Procuradoria de Justiça.

O magistrado sentenciante, ao aplicar o incremento da causa de aumento na fração mínima de 1/6 sobre a pena intermediária de 05 anos (60 meses), fez constar, de forma equivocada, a pena de 06 anos de reclusão.

Contudo, realizada a devida operação matemática, o acréscimo de 10 meses faz com que a pena definitiva seja assentada, de forma irrepreensível, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com redimensionamento proporcional dos dias-multa.

Portanto,
fixo a pena final de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 583 dias-multa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso defensivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício, corrijo o erro material verificado na dosimetria, para fixar a pena definitiva do réu
MATHEUS PEREIRA DE SOUZA
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três)

dias-multa
, preservando incólumes as demais disposições da sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.